Tribunal: TJMT
Processo: 0002742-46.2018.8.11.0111
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002742-46.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS SILVA - CPF: 512.183.992-87 (APELADO), ORLANDO MUNIZ DE SOUZA - CPF: 096.005.409-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por cooperativa de crédito para cobrança de cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se efetivou a prescrição intercorrente no caso.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica no caso, dada a diligência demonstrada com pedidos de citação e correção processual.

Aplicação da Súmula 106/STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC, é inaplicável aos atos processuais anteriores à sua vigência, conforme entendimento consolidado.

Ausência de decisão formal de suspensão da execução e de intimação específica para início do prazo da prescrição intercorrente, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:“1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por prazo superior ao legal. 2. Não há prescrição intercorrente quando a parte atua promovendo atos efetivos para localização do devedor, mesmo diante de erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 921, §§ 1º e 4º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC nº 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 11.08.2023; TJMT, RAC nº 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 23.08.2023; TJMT, RAC nº 0000924-63.2011.8.11.0092, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cooperativa de Crédito Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de Orlando Muniz de Souza, julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, deixando de condenar, todavia, a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão da nova redação do art. 921, §5º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte no curso do processo, tendo promovido diversas diligências com o objetivo de localizar e citar o executado, inclusive mediante requerimento de oficial de justiça e expedição de carta precatória. Alega que a demora decorreu de erro material na identificação do executado, pois houve a substituição indevida do nome de Orlando Muniz de Souza por Pedro Martins Silva nos registros processuais, o que teria causado frustração nas diligências, sem culpa exclusiva da parte exequente.

Segue ressaltando, ainda, que promoveu o impulso regular do feito ao longo dos anos, com requerimentos sucessivos, de modo que não pode ser penalizada com a extinção do processo por prescrição intercorrente, sem que tenha havido real abandono ou desídia. Forte em tais argumentos, ao final, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Orlando Muniz de Souza, visando à satisfação de débito no valor de R$ 5.000,00, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº A205354, emitida em 28.06.2011, com vencimento fixado contratualmente.

A ação foi distribuída em 10.09.2018.

Durante o curso regular do processo, em 05.03.2025, o juízo intimou a parte exequente a se manifestar acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente, considerando que, embora tramitando desde 2018, não houve citação válida do devedor (id. 321614034).

A exequente, por sua vez, apresentou manifestação nos autos (id. 321614037), refutando a alegação de prescrição intercorrente e sustentando que jamais permaneceu inerte, tendo promovido sucessivas diligências, inclusive pedido de retificação do polo passivo, em razão de erro material que indicou terceiro alheio à obrigação (Pedro Martins Silva) como parte passiva.

Na sequência, o douto magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, deixando de condenar a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à luz da nova redação do art. 921, §5º, do CPC (id. 321614038).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte no curso do processo, tendo promovido diversas diligências com o objetivo de localizar e citar o executado, inclusive mediante requerimento de oficial de justiça e expedição de carta precatória. Alega que a demora decorreu de erro material na identificação do executado, pois houve a substituição indevida do nome de Orlando Muniz de Souza por Pedro Martins Silva nos registros processuais, o que teria causado frustração nas diligências, sem culpa exclusiva da parte exequente.

Segue ressaltando, ainda, que promoveu o impulso regular do feito ao longo dos anos, com requerimentos sucessivos, de modo que não pode ser penalizada com a extinção do processo por prescrição intercorrente, sem que tenha havido real abandono ou desídia. Forte em tais argumentos, ao final, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento regular do feito.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que a prescrição intercorrente consiste na perda do direito de exigir o cumprimento da obrigação executada, no curso do processo, em razão da paralisação da marcha processual por desídia do credor, por prazo superior ao lapso prescricional da pretensão material deduzida.

Trata-se, pois, de sanção aplicável exclusivamente em hipóteses de inércia injustificada do exequente, devendo ser aferida à luz dos atos concretamente praticados nos autos, com especial atenção ao ônus de impulsionar efetivamente a marcha processual (CPC, art. 797), mas também considerando os limites objetivos da atuação jurisdicional e os obstáculos enfrentados no curso da tramitação.

In casu,
não se vislumbra inércia ou abandono processual por parte da Cooperativa exequente, ora apelante. Ao revés, os autos revelam que houve atuação reiterada para localização do executado, inclusive com requerimentos voltados à expedição de carta precatória e diversas tentativas, ainda que frustradas, de localização do endereço.

Com efeito, a execução foi proposta em 10.09.2018, sendo determinada a citação do executado por meio de oficial de justiça (certidão negativa id 321614013 - Pág. 58).

Em seguida, a tentativa de citação restou frustrada, sendo promovida, pela exequente, expedição de carta precatória, cujo preparo acabou sendo recolhido com atraso, mas foi distribuída regularmente em 2020 (id.

321614013 - Pág. 69).

Verifica-se que, durante a tramitação, após a digitalização dos autos, houve erro na qualificação da parte executada, com inserção do nome de Pedro Martins da Silva no lugar de Orlando Muniz de Souza, o que comprometeu os atos citatórios subsequentes. Ainda assim, a exequente permaneceu atuante, requerendo novas tentativas de citação em 31.08.2023 e 19.08.2024.

Reconhecido o equívoco, a exequente requereu a retificação do polo passivo (id. 321614033), o que foi deferido em 05.03.2025 (id. 321614034), oportunidade em que o juízo
a quo
intimou para manifestação sobre a prescrição intercorrente.

Em resposta, a exequente apresentou manifestação fundamentada (id. 321614037), reiterando os atos já praticados e demonstrando sua atuação constante, postulando pelo afastamento da prescrição intercorrente.

A narrativa extraída dos autos, portanto, não permite afirmar que tenha havido inércia relevante, tampouco abandono do feito, havendo, ao contrário, atuação efetiva e contínua, com requerimentos protocolados em diversas oportunidades e diligências concretas para viabilizar a localização do devedor.

Logo, de clareza solar que o feito permaneceu paralisado não por culpa exclusiva da exequente, o que demonstra que a demora decorreu exclusivamente ao mecanismo da Justiça, que sequer observou a inclusão de terceiro alheio nos atos processuais.

Nesse sentido, a Súmula 106 do STJ preconiza que: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar que, no caso vertente, os atos jurídicos são, em sua maioria, anteriores à vigência da referida norma legal e, por isso, não se submetem a mesma.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.
” (TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Cabe acrescentar que, no presente caso, sequer houve decisão determinando a suspensão do feito nos termos do que determina o § 1º do art. 921 do CPC, tampouco houve intimação da parte exequente sobre eventual início da contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido: “
[...]
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente em processos anteriores à Lei nº 14.195/2021 exige decisão judicial formal de suspensão e intimação específica da parte exequente, conforme entendimento consolidado no precedente firmado no Incidente de Assunção de Competência n .º 01 do Superior Tribunal de Justiça
.
” (RAC n.º 00009246320118110092, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2025 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, em face da inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025